Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO. PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEGLIGÊNCIA DE CIRURGIÃ-DENTISTA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO DE DENTE. DEVER JURÍDICO DE CAUTELA NÃO ATENDIDO. FALTA DE PRECAUÇÃO NECESSÁRIA PARA EVITAR RISCO TÉCNICO NÃO DESEJADO, MAS PROVÁVEL. PERIGO CONCRETIZADO. DANO COMPROVADO AO PACIENTE. FRATURA DA RAIZ E COMUNICAÇÃO COM ASSOALHO DO SEIO MAXILAR DIREITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PROFISSIONAL DA MEDICINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 14, § 3o, E 4o DO CDC (LEI N. 8078/90). OBRIGAÇÃO DE MEIO NÃO ATENDIDA PELO PROFISSIONAL DENTISTA. PERÍCIA ODONTOLÓGICA. PROVA TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E CONCLUSIVA QUANTO À PRÁTICA INADEQUADA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MEDICINA DENTÁRIA. CULPA CARACTERIZADA. OMISSÃO ILÍCITA CONFIGURADA. NEXO NORMATIVO EVIDENCIADO. DEVER DE EVITAR O RESULTADO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de natureza consumerista a relação constituída pela contratação de serviços médico-odontológicos. Assim, devem ser observados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), artigos 2o e 3o, na solução das questões a envolver, de um lado, a paciente/contratante, e, de outro lado, como fornecedor de serviços odontológicos, o consultório odontológico e a cirurgiã-dentista.
2. Perícia odontológica. Prova técnica certificadora de ter a cirurgiã-dentista, segunda apelada, incorrido em erro ao realizar procedimento de extração do dente 16 da autora, o que provocou fratura de raiz e comunicação com assoalho do seio maxilar direito.
3. Erro médico. A compreensão quanto ao erro médico não pode ser alcançada sem o devido esquadrinhamento do dever que tem o profissional da medicina de agir com diligência e zelo no exercício de sua profissão. Aos profissionais das diversas áreas da medicina, entre eles os da medicina dentária, cumpre, em deferência ao dever de cuidado deles exigível, esclarecer o paciente sobre a doença, tratamentos e riscos possíveis, além de informá-lo acerca das precauções essenciais a serem adotadas. Esses são deveres jurídicos que, se não atendidos, ensejam a responsabilização civil do médico/odontólogo pelos prejuízos a que, por erro no exercício de sua atividade profissional, causar ao paciente.
4. No caso, evidenciada está a culpa da profissional liberal, uma vez que o conjunto da prova reunida aos autos nenhuma aptidão tem para afastar as conclusões postas em Laudo de Perícia Odontológica de que “só por causa do procedimento realizado é que houve lesões na região.” Falha inequívoca na prestação de serviço por omissão do dever de cuidado do profissional que, embora tendo pleno e prévio conhecimento do fato de que realizaria procedimento cirúrgico de extração dentária de maior risco por anterior tratamento de canal, circunstância que dificulta o procedimento odontológico ao possibilitar o acidental deslocamento de raiz para o seio maxilar, nenhuma providência demonstrou ter tomado para prevenir a concretização do perigo previsível de deslocamento de restos radiculares para o seio maxilar do dente da autora. Risco técnico negligenciado. Culpa caracterizada. Responsabilidade subjetiva configurada da cirurgiã-dentista. Art. 14, § 4o, CDC. Responsabilidade objetiva da clínica odontológica. Art. 14 e § 1o CDC.
5. Dano configurado. Nexo normativo demonstrado. Dever de indenizar reconhecido.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.